Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ROUBADO. RASTREADOR. EQUIPAMENTO COM DEFEITO. VÍCIO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual entre as partes, condenando o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 1.736,16 bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais. Alega que não houve contratação de seguro, mas monitoramento e rastreamento de veículo, o que foi devidamente prestado quando da ocorrência do roubo. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente, para redução dos danos morais para no máximo um salário-mínimo.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 29736263 e 29736265). Contrarrazões apresentadas (ID 29736270).

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A alegação genérica e desprovida de elemento probatório de inviabilização de atividade da empresa, por si só, não justifica a atribuição excepcional de efeito suspensivo. Preliminar afastada.

4. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, os documentos juntados aos autos deixam claro que o rastreador instalado no veículo do autor não estava funcionando e que a recorrente já havia sido questionada sobre o defeito, deixando, todavia de atender à solicitação do consumidor e de prestar o serviço contratado. Desta forma, embora não tenha obrigação contratual de recuperar o veículo, possui obrigação de manter o equipamento de rastreio em pleno funcionamento. Da análise do relatório de pronta resposta resta claro que a recuperação do veículo ocorreu por meio da ação da Polícia Militar que em nenhum momento recebeu a localização do veículo pela ré, fato corroborado por reclamação anterior ao roubo. Constatado o vício no serviço, pode o consumidor exigir a restituição das quantias pagas, a teor do que dispõe o artigo 20, II, do CDC. Correta a sentença que decretou a rescisão contratual e a restituição das quantias pagas.

7. Por fim, está configurado o dano moral, já que o serviço contratado gerou legítima expectativa no consumidor de que seu veículo possuía proteção veicular (rastreamento e bloqueio) nos casos de furtos ou roubos. Além disso, a falta de atenção dispendida ao consumidor, que já havia denunciado o defeito do rastreador demonstra a desídia da recorrente em entregar o serviço contratado, o que contribuiu diretamente para alteração do estado psíquico autor, gerando angústia e sofrimento ao saber que a recuperação do veículo estaria prejudicada sem seu o rastreio.

8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Além disso, foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo também o cumprimento da finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.